Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-37.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – Improbidade Administrativa – Ressarcimento do dano ao erário – Alegação de vícios no processo licitatório e sobrepreço na contratação de serviços de publicações de folhetos educativos – R. sentença que julgou procedente o pedido, enquadrando os réus como incursos no art. 10, inc. V, da LIA, condenando-os ao ressarcimento integral do dano – Pretensão de reforma – Cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO – Improbidade Administrativa – Ressarcimento do dano ao erário – Alegação de vícios no processo licitatório e sobrepreço na contratação de serviços de publicações de folhetos educativos – R. sentença que julgou procedente o pedido, enquadrando os réus como incursos no art. 10, inc. V, da LIA, condenando-os ao ressarcimento integral do dano – Pretensão de reforma – Cabimento – Ilegitimidade passiva ad causam – Ocorrência – Corréu que, na qualidade de Prefeito Municipal, praticou somente atos burocráticos no decorrer do processo licitatório – Não constatada qualquer conduta ímproba a ele imputável – Preliminar acolhida – MÉRITO – Incidência das alterações operadas pela Lei n.o 14.230/21, em razão de inexistir coisa julgada - Observância das teses fixadas pelo C. STF em repercussão geral (Tema 1199) – Não comprovação do ato ilegal – TCE-SP que apurou as irregularidades de deficiente descrição do objeto e ausência de pesquisa prévia de preços a balizar o certame – Alegação do Parquet de que houve sobrepreço de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por exemplar, com base no preço praticado pela contratada na venda de jornais em banca – Impossibilidade de comparação entre o jornal de maior circulação, vendido em banca e o folheto produzido especificamente para as escolas públicas municipais, posto ser este último em formato diverso e em cores, portanto, de aspecto completamente diferente do jornal comum – Outrossim, o contrato foi precificado por centímetro de coluna, enquanto o parâmetro de comparação refere-se à comercialização de jornal impresso por exemplar – Ademais, a empresa contratada apresentou o menor preço entre os concorrentes da licitação – Comprovação de celebração de contrato similar com a Municipalidade de Flórida Paulista, por preço superior ao do caso em tela – Não comprovada a contratação do serviço por preço superior ao de mercado – Inexistência de dano ao erário – Ação improcedente – Reforma da r. sentença – Recurso da empresa provido, acolhida a preliminar aduzida pelo ex-alcaide.